Tribunal: TJSP
Processo: 2088291-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. Pretensão de suspensão de multa administrativa aplicada pelo Procon do Município de Campinas. Inadmissibilidade. Pretensão que implica exame de situação de fato e mérito, incabível neste agravo. Ausência de elementos suficientes a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. Necessidade de dilação probatória.
RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. Pretensão de suspensão de multa administrativa aplicada pelo Procon do Município de Campinas. Inadmissibilidade. Pretensão que implica exame de situação de fato e mérito, incabível neste agravo. Ausência de elementos suficientes a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. Necessidade de dilação probatória.
RECURSO NÃO PROVIDO.